Tribunal: STF
Processo: RHC 203504
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Instrução deficiente. Prova pré-constituída. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O pedido de reconsideração apresentado pela defesa dentro do prazo legal deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
    2. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documento indispensável para o deslinde da controvérsia, no caso, a cópia integral da sentença condenatória, o writ não deve ser conhecido por deficiência na instrução.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro, ao analisar o HC 643.175, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a petição inicial está em devida forma (art. 654, § 1º, do CPP) e instruída com o ato coator. A primeira cópia foi anexada quando requisitadas as informações ao tribunal impetrado, que prontamente anexou cópia da ata de audiência. O e. Relator insistiu em requerer a cópia integral da audiência e noutro momento esta DPU anexou novamente a ata de audiência e requereu reconsideração da decisão monocrática”.
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória” (HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] a decisão agravada não merece reparos, porquanto os autos não se encontram devidamente instruídos com peça essencial ao exame da impetração, tendo em vista que o impetrante não colacionou aos autos a íntegra da sentença condenatória, nem mesmo no momento da interposição do presente agravo, pois os documentos juntados não trazem os fundamentos da condenação, apenas referência no sentido de que esta foi prolatada oralmente, cujos termos foram constam do sistema de gravação integrado juswin (fl. 81) 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator